Tribunal: TJPA
Processo: 0908173-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908173-25.2022.8.14.0301

APELANTE: MAURO ALDO LEMOS DE SOUSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

Processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Inexistência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração em acórdão que, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

2.

Em suas razões, apontou omissão no acórdão, ao desconsiderar a notificação extrajudicial que comprova a ausência de cessão da CCB a terceiros.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique os embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão decidiu, de forma clara e fundamentada, que a via original do contrato deve ser apresentada, com base em legislação específica e precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acórdão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CP
C

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0908173-25.2022.8.14.0301

APELANTE: MAURO ALDO LEMOS DE SOUZA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN SA

EMBARGADO:
MAURO ALDO LEMOS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN SA,
em desfavor de
MAURO ALDO LEMOS DE SOUZA
, em razão do Acórdão ID 19195765 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DIGITALIZADO. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.
Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

Em suas razões, apontou omissão no acórdão, ao desconsiderar a notificação extrajudicial que comprova a ausência de cessão da CCB a terceiros.

Sem Contrarrazões recursais (ID 19556208).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do embargante não merece prosperar, eis que foi amplamente debatida nos seguintes trechos do Acórdão:

“No caso em questão, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma cédula de crédito bancário (ID 15502333), que, como visto, pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004,
tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Deste modo,
por verificar que o contrato carreado aos autos não se trata de contrato eletrônico e sim de cópia digitalizada, entendo que a sentença merece ser modificada.
Por fim,
é válido ressaltar que diante da necessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão, a ausência do instrumento enseja a extinção do processo sem resolução, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025